Tribunal: TJBA
Processo: 8176862-60.2023.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Embargos Infringentes nº 8176862-60.2023.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador Embargante: Jhonata Oliveira Santana Defensor Público: Gilmar Bittencourt Santos Silva Promotor de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela defesa de Jhonata Oliveira Santana, em face do Acórdão prolatado pela 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, por maioria, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, reformando decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido de prisão preventiva do denunciado. Os fatos imputados ao embargante consistem na prática, em tese, dos delitos de receptação (art. 180, caput, do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP), após ser flagrado conduzindo veículo com restrição de roubo e placa adulterada. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia reside em verificar a adequação e necessidade da prisão preventiva decretada em face do embargante, tendo em vista sua não localização e citação por edital, além da existência de condenação penal pretérita, elementos considerados no voto vencedor que deu provimento ao recurso ministerial. III. Razões de decidir 1. Os embargos foram regularmente interpostos, nos moldes do art. 328 do RITJBA, sendo tempestivos e formalmente aptos, razão pela qual se conhecem. 2. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, porquanto o voto divergente, que negava a decretação da custódia preventiva, não se coaduna com os elementos concretos dos autos e com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. 3. O não comparecimento do acusado, após esgotadas todas as tentativas de citação pessoal, inclusive por edital, evidencia conduta evasiva, a revelar propósito de frustrar a persecução penal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. O embargante ostenta condenação anterior pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), circunstância que demonstra contumácia delitiva e periculosidade, justificando a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública. 5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes, não apenas em razão da gravidade dos fatos imputados, mas também pela evidente não colaboração do acusado com o curso regular do processo penal. 6. A contemporaneidade do decreto prisional está configurada, uma vez que a ação penal encontra-se suspensa exclusivamente pela ausência do acusado, sendo a prisão o único meio eficaz para dar prosseguimento ao feito. 7. O voto vencedor, da lavra do Des. Eserval Rocha, alinha-se à jurisprudência do STF e do STJ, que reconhecem como suficientes e concretos os fundamentos baseados na condição de foragido, risco de reiteração delitiva e necessidade de aplicação da lei penal (STF, HC 216005 AgR; STJ, AgRg no HC 987216/SP). IV. Dispositivo e tese Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos, mantendo-se o Acórdão embargado, com a decretação da prisão preventiva de Jhonata Oliveira Santana. Tese firmada: "A não localização do réu, citado por edital em processo por crime com pena máxima superior a 4 anos, aliada à existência de condenação anterior, evidencia a contumácia delitiva e justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 311, §2º, III; 157, §2º, I e II; CPP, arts. 312, 313, I e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 216005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no HC 987216/SP, Rel. Min. Og Fernandes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8176862-60.2023.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Embargos Infringentes e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator